Tribunal: TJDFT
Processo: 0745035-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06 (LAD). POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. ART. 12, LEI No 10.826/03. PENA-BASE. VALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES. LONGO PERÍODO ENTRE O CUMPRIMENTO/EXTINÇÃO DAS PENAS ANTERIORES E OS FATOS APURADOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA DE MULTA MANTIDA. REGIME ABERTO PARA CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. De acordo com recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, as condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do CP não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado longo período desde o cumprimento ou extinção da pena.
2. O réu faz jus à causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da LAD (tráfico privilegiado), porquanto afastada a valoração desfavorável da circunstância judicial dos antecedentes criminais, não reincidente o réu e ausente elementos suficientes para comprovar que ele se dedica a atividades criminosas ou integre organização criminosa.
3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, e, sendo preceito secundário da norma penal, não pode ser afastada em razão da situação econômica do réu, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.
4. Atendendo ao que dispõem os arts. 33, § 1o, "b", § 2o, “b” e “c”, § 3o, e 59, c/c art. 69, todos do CP, as penas privativas de liberdade punidas com reclusão e com detenção deverão ser cumpridas inicialmente em regime aberto, tendo em vista o quantum das reprimendas fixadas.
5. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.
6. A competência para analisar o requerimento de gratuidade da justiça é do Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula 26 deste Tribunal, o qual prevê que “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
7. Recurso parcialmente provido.